Tribunal: TJSP
Processo: 1001976-25.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*DANO MORAL – MAJORAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA – Ausência de comprovação do motivo pelo réu, justificando o reconhecendo da ilicitude de sua atuação e a fixação de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 – Pleito de majoração – Descabimento - Indenização que se mostra adequada à recomposição do dano suportado,

Ementa:
*DANO MORAL – MAJORAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA – Ausência de comprovação do motivo pelo réu, justificando o reconhecendo da ilicitude de sua atuação e a fixação de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 – Pleito de majoração – Descabimento - Indenização que se mostra adequada à recomposição do dano suportado, considerando o bloqueio da conta por oito dias; pune o réu, se coaduna aos valores praticados por este Tribunal para situações semelhantes e não ocasiona enriquecimento indevido, pelo que deve ser conservada – Precedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*